Tribunal: TJDFT
Processo: 0741346-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741346-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VILMAR ARNALDO DE MELO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Na petição de ID no 49400712, o recorrente informa que houve acordo no processo principal, acarretando a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, apesar do juízo de admissibilidade de ID no 47720366, declaro o prejuízo do recurso especial, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010